Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-21.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
processual civil. apelação cível. INVENTÁRIO. extinção DO PROCESSO sem resolução de mérito. perda superveniente do interesse processual. sucessivas prorrogações de prazo PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. Inércia dos herdeiros QUANTO À ASSUNÇÃO DA INVENTARIANÇA.
1. Tendo sido determinada a suspensão do processo, em diversas oportunidades, para que fosse promovida a juntada de documentos indispensáveis ao processamento do Inventário, sem que os herdeiros tenham adotado qualquer providência, correto se mostra o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Removido o inventariante e não tendo os demais herdeiros manifestado o interesse em assumir a inventariança, deve o inventário ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do § 1o do artigo 2o do Provimento n. 7/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.